Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708729-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIO SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Os documentos juntados não comprovam a impossibilidade de atendimento da decisão de ID 40341328 no prazo conferido, pois sequer é possível identificar data e horário, além de se referirem ao PJE de 1a Instância. Ademais, é inaplicável o art. 1.007, §2o do CPC, conforme Enunciado 80 do FONAJE, o qual dispõe: o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/1995). Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na petição de ID 41310616, indefiro-o, porquanto não foram juntados pela patrona documentos comprobatórios da hipossuficiência. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator